Tribunal: STF
Processo: AI 338853
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DOS AGRAVADOS. CARIMBO DO PROTOCOLO
NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL.
Hipótese em que o recurso não pode ser apreciado em face
do descumprimento do art. 544, § 1º do CPC e da incidência da Súmula
288 desta Corte.
Agravo desprovido.